Tribunal: TJMT
Processo: 1013846-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013846-29.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 570.513.561-00 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONTIDA NO ACORDÃO – REFORMA DA SENTENÇA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM SEDE RECURSAL – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – CONSEQUÊNCIA – REQUISITO DO INCISO I, DO ART.1022 DO CPC DEMONSTRADO. Embargos conhecidos e providos.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é quando a decisão deixa de enfrentar alegação da parte ou matéria passível de conhecimento de ofício, que tenham aptidão para alterar ou influenciar, de alguma coisa no julgamento. Constatando que o recurso foi conhecido e provido pelo Tribunal, a consequência é a revogação da liminar concedida pelo juízo de primeiro grau de jurisdição. Se tal fato não é enfrentado no acórdão recorrido, constata-se omissão e, de consequência, deve ser complementado o julgado para a determinação de que em face da reforma da sentença, a liminar está revogada.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Embargos de declaração manejados por BANCO PAN S/A em face de acórdão deste tribunal figura como parte contrária ANTONIO SANTOS PEREIRA, todos identificados nos autos. Como registrado, anota a instituição financeira o vício da omissão, termos do artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, ao aspecto que o recurso interposto foi provido, entretanto, permanece ainda a liminar concedida. Em resposta, refuta o embargado para que seja mantida a liminar.

Quanto o necessário.

Colocar em pauta.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conheço dos embargos, pois interpostos dentro do prazo estabelecido pelo artigo 536 do Código de Processo Civil.

E os provejo.

Isto porque, presentes os requisitos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Observa-se que razões assistem ao embargante, pois, ao proferir o voto que reformou a decisão de primeiro grau e julgou improcedentes a ação declaratória de nulidade contratual com restituição e condenação em danos morais, deixou de revogar a liminar deferida em primeiro grau, que tinha a finalidade de suspender os descontos no contra cheque do embargado.

E, como se sabe, a conseqüência lógica da situação é que, se a ação, por força do recurso, é julgada improcedente a liminar está morta e cremada e, desta forma, merece ser revogada, sem mais delongas. A omissão está patente no caso em apreciação já que esta consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

No caso em tela, conferindo o voto, em nenhum momento faz referência sobre a liminar deferida e vigente em face da reforma da sentença de primeiro grau de jurisdição. Portanto, a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é quando a decisão deixa de enfrentar alegação da parte ou matéria passível de conhecimento de ofício, que tenham aptidão para alterar ou influenciar, de alguma coisa no julgamento.

É o caso, dispensando alongar no assunto.

Como sedimenta o STJ.

A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão;
já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. (EDcl no ArRg na PET no RESP 1359666, julgado em 27/06/2017, publicado em 04/08/2017, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, ementa parcial, fonte sitio do STJ’.

Com os fragmentos acima, conheço dos embargos de declaração e os provejo para que em relação ao acórdão atacado, seja, de imediato, revogada a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022